Tribunal: TJBA
Processo: 8080078-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080078-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO DA PAIXAO FIUZA ROMA Advogado(s): NAIARA SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGADA MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. INDEFERIMENTO DA TUTELA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA PATOLOGIA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTIGA E INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR, DE PLANO, A PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTE DESTA CORTE. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DESDE 2018. PROLONGADA INÉRCIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. PREJUÍZO DE NATUREZA PATRIMONIAL, PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO FUTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No âmbito do agravo de instrumento, a devolutividade recursal limita-se ao exame do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedado o enfrentamento originário de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. Controvérsia recursal restrita à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão do desconto de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, diante da alegação de moléstia grave apta a ensejar a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3. No caso, entendo que a documentação médica apresentada que não evidencia, de forma suficiente, a probabilidade do direito, notadamente em razão da ausência de elementos clínicos contemporâneos, revelando-se razoável a conclusão do juízo de origem quanto à necessidade de dilação probatória, inclusive mediante eventual realização de perícia médica para a adequada aferição da patologia alegada. 4. No mais, a insuficiência do conjunto probatório pode justificar a necessidade de perícia médica e o indeferimento da tutela de urgência, consoante já decidido, inclusive, por essa Segunda Câmara Cível (AI n. 80319654420208050000). 5. Outrossim, o indeferimento administrativo do pedido de isenção remonta a 2018, tendo o agravante suportado os descontos tributários por anos sem insurgência judicial, o que evidencia ausência de urgência contemporânea. 6. Além disso, tratando-se de prejuízo de natureza patrimonial é possível a sua restituição futura, caso reconhecido o direito ao final da demanda. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080078-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIANO DA PAIXAO FIUZA ROMA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .